Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MÉDICO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a sentença por meio da qual houve a condenação da ora apelante à compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados pelos autores.
2. Convém esclarecer que a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi é uma associação, sem fins lucrativos, patrocinada pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A, cuja finalidade é a assistência social na modalidade de autogestão. 2.1. Nos moldes do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em deslinde. 2.2. Isso não obstante é importante salientar que os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
3. Percebe-se, por meio da análise atenta dos autos, que o autor é uma criança, em tenra idade, e que à época do requerimento havia sido diagnosticada com "ectasia pielética bilateral e hidronefrose", e com indicação médica para ser submetido a intervenção cirúrgica o que comprova a situação emergencial do recorrido. 3.1 Verifica-se, portanto, que a negativa da prestação do tratamento indicado malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento do atendimento de urgência, daí resultando que a interpretação em favor do autor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
4. Nesse contexto, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos extrapatrimoniais. 4.1. Por essas razões mostra-se razoável a condenação da associação demandada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referentes aos danos extrapatrimoniais experimentados pelos demandantes.
5. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido.